Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO.
I – É solidária a responsabilidade dos participantes da cadeia de consumo, por expressa determinação legal. Art. 7o, parágrafo único e art. 25 do CDC. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de exclusão da responsabilidade solidária.
II – A indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes torna incontroversa a lesão moral. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
III – Ao contrário do apelante-autor que teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes, os fatos vivenciados pela apelante-autora ante a cobrança indevida causaram-lhe desgaste, aborrecimento e transtornos que, embora sejam sentimentos desagradáveis, não violaram os seus direitos de personalidade, a caracterizar o dano moral. Improcedente o pedido indenizatório.
IV – Apelações desprovidas.